Tribunal: TJDFT
Processo: 0748273-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748273-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença prolatada nos autos n. 0703858-28.2020.8.07.0001, cujos pedidos foram os seguintes: “a. que seja concedido efeito suspensivo à Apelação, para determinar ao Presidente do CONAD, IMEDIATAMENTE, a suspensão da eficácia da resolução do CONAD que alterou as regras eleitorais, sem que fossem garantidas e observadas as regras estatutárias, quanto ao pedido de vista e à ilegalidade do reconhecimento de regime de urgência à matéria. b. Em ato contínuo, que seja dada continuidade ao processo eleitoral consoante as regras estatutárias e regimentais vigentes, aplicadas no último processo eleitoral, pois não há registro de qualquer tipo de incidente que possa comprometer a lisura das eleições, à vista da presença do FUMUS BONI IURIS e do PERICULUM IN MORA, tendo em conta que referido ato impugnado, fere direito líquido e certo dos participantes, como foi demonstrado nesta petição. c. E, por último, com relação ao pedido de efeito suspensivo à Apelação, que seja prorrogado os mandatos vigentes dos Conselheiros eleitos até que sobrevenha a posse dos novos Conselheiros eleitos, mantendo a Composição dos Conselhos de forma paritária. d. Caso não entenda pela concessão de efeito suspensivo, nos termos dos itens anteriores, que sejam prorrogados os mandatos atuais dos conselheiros eleitos até a efetiva posse dos novos eleitos; que sejam convocados para todas as reuniões do CONAD e CONFIS; que nenhuma decisão seja tomada sem a participação dos atuais conselheiros eleitos; e, por último, que seja fixada multa pela não adoção das providências determinadas pela decisão judicial, conforme art. 16, §1o (CONAD) e art. 20, §1o, ambos do Estatuto, que determinam a formação paritária destes Conselhos.” (ID 21232238). Pela decisão de ID 21467119, a inicial do pedido de efeito suspensivo foi indeferida. Contra essa decisão, a requerente interpôs agravo interno de ID 25456047. No ID 27064739, foi proferido o despacho a seguir: “Nos autos da Apelação Cível n. 0703858-28.2020.8.07.0001, a ANASP apresentou a petição de ID 27037997, na qual aponta ter havido a perda superveniente de objeto com relação ao feito acima referido. De outra parte, nestes autos a ANASP pede efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos daquele processo. Assim, em virtude do princípio da não supresa, intime-se a ANASP para que se manifeste quanto a eventual perda superveniente de interesse na continuação do presente pedido de efeito suspensivo à Apelação Cível n. 0703858-28.2020.8.07.0001.” (ID 27064739). Em petição de ID 27295734, a requerente informou que o processo eleitoral já fora concluído, com a posse dos novos eleitos. Além disso, anotou que as normativas que regiam o certame foram alteradas de maneira satisfatória, de modo que o feito principal perdeu seu objeto e, por consequente, o presente pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. Segundo informado pela requerente, o feito principal perdeu seu objeto em virtude das razões acima apontadas, o que, obviamente, também repercute no presente pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto no feito principal. Desse modo, com fundamento no inciso XIII do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal, julgo extinto o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação em razão da perda superveniente de objeto. Intimem-se. Preclusa a presente, arquivem-se os autos, tudo certificado. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora